Tribunal: TJMT
Processo: 1022039-96.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022039-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA GRAZIELLA DIAS LOPES LEAL - CPF: 002.349.841-20 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), WAGNER APARECIDO ARANA LEAL - CPF: 024.436.751-57 (EMBARGADO), H. L. L. - CPF: 113.889.201-74 (EMBARGADO), GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.960.020/0001-93 (EMBARGANTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), Laboratório Ortofarma (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GRAZIELLA DIAS LOPES LEAL - CPF: 002.349.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER APARECIDO ARANA LEAL - CPF: 024.436.751-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1022039-96.2022.8.11.0041 – Capital

Embargante:
GD Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.

Embargados:
Marcia Graziella Dias Lopes Leal e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1022039-96.2022.8.11.0041 – Capital

Embargante:
GD Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.

Embargados:
Marcia Graziella Dias Lopes Leal e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por GD Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1022039-96.2022.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformadas, as embargantes
sustentam que
houve omissão no v. acórdão quanto à matéria de ordem pública ventilada no recurso de apelação, consistente na violação de princípios constitucionais, acarretando cerceamento ao seu direito de defesa.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 225595183), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, compulsando os autos, verifico que diversas nulidades arguidas pela apelante foram objeto de apreciação no RAI n. 1000986-51.2023.8.11.0000, que restou assim ementado
, verbis:

“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – COMPOSIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO – NULIDADE DA PROVA PERICIAL – MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA CAUSA PRINCIPAL
– RECURSO DESPROVIDO.

No procedimento de produção antecipada de prova de que trata o art. 380, I, do CPC, não há manifestação quanto ao mérito da prova produzida, vez que o deferimento da produção antecipada se subordina à comprovação do perigo de impossibilidade de produzir a prova no momento oportuno, em razão da natural demora de se chegar à fase instrutória.

Nesse contexto, questões quanto à valoração ou eventual nulidade da prova pertence ao juiz da causa principal, e não do juiz da medida antecipatória, tendo em vista que no curso do procedimento sequer há controvérsia ou discussão acerca do mérito da prova
.

Recurso desprovido.” (3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.03.2023 – negritei).

Assim, ao proferir o voto condutor, destaquei que “atento aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada a quo,
não havendo que se falar em violação ao contraditório, vez que a decisão agravada é expressa quanto à intimação do Laboratório Pharma Control, para responder aos quesitos formulados pela requerida, sendo descabida a arguição de violação ao contraditório
”, além de que “as questões quanto à valoração ou eventual nulidade da prova pertence ao juiz da causa principal, e não do juiz da medida antecipatória, tendo em vista que no curso do procedimento sequer há controvérsia ou discussão acerca do mérito da prova [...]
limitando-se o procedimento apenas à realização da prova, ou seja, ao reconhecimento da eficácia dos elementos colididos, para produzir efeitos inerentes à condição de prova judicial, não há que se falar em cerceamento ou nulidade
, não merecendo reparos a decisão agravada” (negritei).

Sendo assim, no caso vertente, deve ser aplicado o quanto disposto no art. 382, §4º, do CPC, que elucida a questão, senão vejamos, verbis:

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§4º
Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
.” (negritei).

À vista disso, não há qualquer dúvida de que a única hipótese em que se admite recurso em sede de medida cautelar de produção antecipada de prova é o indeferimento total da produção de prova pleiteada pelo requerente originário, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, trata-se, na verdade, de procedimento meramente homologatório, que não permite discussão sobre a ocorrência do fato que ensejou a produção da prova, tampouco sobre suas consequências jurídicas, que serão discutidas no caso de eventual ajuizamento da ação principal
.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
8. Recurso.

Na ação de asseguração de prova não se admite recurso, exceto contra decisão que indefere totalmente a colheita da prova buscada pelo requerente inicial (art. 382, §4º, CPC). Isso ocorre porque, em regra, o juiz não aprecia o valor da prova colhida e, portanto, ocorre mera documentação e arquivamento da prova para eventual futura utilização. Não há, por isso, prejuízo que possa implicar interesse recursal
. [...]” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO DE UM PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE PORQUE INCABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO NCPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. INAFASTÁVEL A APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que, a teor do art. 382, §4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado
.

3. O entendimento firmado na instância precedente está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, sendo inafastável a incidência da Súmula n.º 568 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.11.2022 – negritei e grifei).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (CPC/2015, ARTS. 381 A 383). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4º)
. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. PERÍCIA DEFERIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO INTERESSADO, MEDIANTE TELEFONEMA. CITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE (CPC/1973, ARTS. 804 E 811). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELO INTERESSADO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO NO PROCEDIMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

2. Hipótese em que o ato judicial impugnado foi proferido em procedimento de produção antecipada de prova, quando já se encontrava regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, no qual se vê que não cabe recurso algum (CPC/2015, art. 382, § 4º) no procedimento
.

3. "Para a produção antecipada de prova, deferida liminarmente (art. 804), não se exige prévia citação do requerido, pois a precedência na prática do ato decorre da própria natureza da liminar, e a citação posterior está prevista no artigo 811 do CPC" (REsp 94.579/BA, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/1996, DJ de 29/10/1996, p. 41.656).

4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas" (REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011)
.

5. Não obstante tratar-se de decisão judicial irrecorrível, ensejando excepcional hipótese de cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, não há, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade.

6. Segurança denegada. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 61.128/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.10.2020 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PROVA PERICIAL – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR VISANDO A PRESERVAR O ESTADO DAS COISAS – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA À RÉ
– SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ENVOLVENDO O OBJETO DA PERÍCIA – MEDIDA DE NATUREZA CONTENCIOSA –
DECISÃO RECORRÍVEL NESSE PONTO
– MEDIDA DESPROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – RISCO DE DANO GRAVE À RÉ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DENOTAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PARA O ÊXITO DA PERÍCIA – DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

2. Não obstante a irrecorribilidade positivada no art. 382, §4º, do CPC, na hipótese em que concedida medida cautelar de natureza contenciosa no bojo da decisão que defere o pedido de produção antecipada de prova
, é admitida a impugnação recursal da parte ré do conteúdo que extrapole o pronunciamento acerca da viabilidade da produção da prova
. [...]” (RAI n. 1007077-31.2021.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.02.2022 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – LAUDO PERICIAL – PRETENSÃO DEFERIDA E POSTERIORMENTE HOMOLOGADA – IRRECORRIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.382, § 4º, DO CPC
– SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA DA PARTE– POSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço, de acordo com a redação do artigo 382, § 4º, do CPC, que no procedimento da produção antecipada de provas não se admitirá defesa ou recurso
, no entanto, no caso, a parte apelante insurgiu-se somente quanto à sua condenação ao ônus da sucumbência
. [...]” (RAC n. 0008581-69.2006.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.02.2024 – negritei e grifei).

Ademais, consoante bem observado no julgamento do RAI n.1000986-51.2023.8.11.0000 e também pela condutora do feito “eventual aperfeiçoamento da prova, requerimento de depoimento pessoal ou mesmo discussões envolvendo a correta administração do medicamento, poderão ser realizados na ação principal porventura proposta” (id. 207164234), razão pela qual o não conhecimento do presente apelo não traz qualquer prejuízo à recorrente
.

Logo, não há como superar a existência de irrecorribilidade no caso em voga, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
”
(id. 218665695 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante de que houve omissão no v. acórdão à matéria de ordem pública ventilada no recurso de apelação, consistente na violação de princípios constitucionais, acarretando cerceamento ao seu direito de defesa, o certo é que diversas nulidades arguidas pela apelante foram objeto de apreciação no RAI n. 1000986-51.2023.8.11.0000.

Assim, consoante bem fundamentado no v. acórdão, não há qualquer dúvida de que a única hipótese em que se admite recurso em sede de medida cautelar de produção antecipada de prova é o indeferimento total da produção de prova pleiteada pelo requerente originário, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, trata-se, na verdade, de procedimento meramente homologatório, que não permite discussão sobre a ocorrência do fato que ensejou a produção da prova, tampouco sobre suas consequências jurídicas, que serão discutidas no caso de eventual ajuizamento da ação principal.

Na verdade, com a devida vênia, os argumentos da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024